Tribunal: CARF
Processo: 18130.720013/2023-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18130.720013/2023-83
RESOLUÇÃO
3402-004.115 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ICL AMÉRICA DO SUL S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: (a) utilize as contraprovas mantidas pelo
Laboratório Falcão Bauer para providenciar a elaboração de novos laudos periciais para as
mercadorias das 3 (três) Declarações de Importação junto ao Laboratório Falcão Bauer e, havendo
material suficiente, junto a outro laboratório à sua escolha; (b) solicite esclarecimentos ao
Laboratório Falcão Bauer, caso os novos laudos apresentem divergências em relação aos
primeiros; (c) questione o Laboratório Falcão Bauer se as cores das amostras são compatíveis com
as concentrações de ferro identificadas pelos novos laudos, explicando tecnicamente as razões.
Após a realização dos novos laudos, a Recorrente deverá ser cientificada dos resultados e intimada
a apresentar manifestação sobre os resultados no prazo de 30 (trinta) dias, caso assim deseje.
Concluída a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos a este Colegiado
para prosseguimento do julgamento.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (substituto integral), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Leonardo Honorio dos
Santos, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente).

Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.115 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720013/2023-83
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos contra o Acórdão no
109-021.553, proferido pela 16a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09
que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve
parcialmente o crédito tributário lançado de ofício, conforme Ementa abaixo:

Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 02/03/2022, 08/06/2022, 08/07/2022
COMÉRCIO
EXTERIOR.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
REGRAS
GERAIS,
COMPLEMENTARES E SUBSIDIÁRIAS. PRODUTO QUÍMICO “ÁCIDO FOSFÓRICO”.
CAS NUMBER 7664-38-2. NCM/SH 2809.20.11. TEC/SH.
De acordo com as regras gerais, complementares e subsidiárias do Sistema
Harmonizado (TEC/SH), o produto químico identificado como “ácido fosfórico com
teor de ferro inferior a 750 ppm” e CAS number 7664-38-2 se classifica no código
NCM 2809.20.11 da TEC/SH.
TRIBUTÁRIO.
ADUANEIRO.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
IDENTIFICAÇÃO
DA
MERCADORIA. ASPECTOS TÉCNICOS. LAUDO TÉCNICO.
Os laudos e/ou pareceres técnicos emitidos por profissionais qualificados deverão
ser adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a
sua improcedência.
COMÉRCIO EXTERIOR. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. INSTRUÇÃO
DO PROCESSO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO FISCO.
Ao constituir o crédito tributário é dever do fisco instruir o processo com todos os
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, não sendo possível
manter o lançamento apenas com base em afirmações, suposições e/ou meras
alegações da autoridade fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem demonstrar os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo
parcialmente o relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de autos de infração (fls. 02/33) lavrados para exigência de crédito
tributário constituído no montante de R$ 74.732.884,26 (setenta e quatro milhões
setecentos e trinta e dois mil oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis
centavos) a título de Imposto de Importação (R$ 14.681.137,68), multa aduaneira
por falta de licença de importação (R$ 58.529.284,57) e multa regulamentar por
erro de classificação fiscal (R$ 1.522.462,01), tudo em razão de irregularidades
praticadas pela empresa nas declarações de importação 22/0391155-6, de
02/03/2022, 22/1084878-3, de 08/06/2022 e 22/1297842-0, de 08/07/2022.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.115 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720013/2023-83
3
Pelo que consta, foi apurado em sede de revisão aduaneira que o importador
submeteu a despacho o produto químico denominado e identificado como “ácido
fosfórico”, tendo utilizado (incorretamente) a NCM 2809.20.19 (ácido fosfórico e
ácidos polifosfóricos – outros) quando, no entendimento da fiscalização, deveria
ter sido adotada o código NCM 2809.20.11 (ácido fosfórico com um teor de ferro
inferior a 750 ppm). Informa a fiscalização que a revisão aduaneira foi realizada
em relação às declarações de importação 22/0391155-6, de 02/03/2022, e
22/1297842-0, de 08/07/2022, tendo como base as informações contidas em
laudos técnicos emitidos pelo Laboratório de análises FALCÃO BAUER. Para a DI
22/0391155-6, foi apresentado o Laudo de Análise no 130/2022-01.00 (e
aditamento), anexo, contendo a informação de que a amostra da mercadoria se
tratava de “Ácido Fosfórico com teor de Ferro de 574,55 ppm e teor de Arsênio de
13,71 ppm, na forma de líquido esverdeado”. Para a DI 22/1297842-0, foi
apresentado o Laudo de Análise no 340/2022-01.00, anexo, contendo a
informação de que a amostra da mercadoria se tratava de “Ácido Fosfórico com
teor de Ferro de 131,2 ppm, na forma de líquido esverdeado”. Em ambos os
casos, portanto, ficou comprovado que o teor de ferro era inferior a 750 ppm,
tendo sido o produto reclassificado para o código NCM 2809.20.11, conforme
regras estabelecidas pela TEC/SH. Já para a DI 22/1084878-3, não foi verificado
erro de classificação posto que o Laudo de Análise no 292/2022-01.00, anexo,
informou que a amostra da mercadoria se tratava de “Ácido Fosfórico com teor
de Ferro de 5973 ppm, na forma de líquido esverdeado”, sendo correta, portanto,
a classificação fiscal adotada pelo contribuinte.
Assim, para as declarações de importação 22/0391155-6 e 22/1297842-0, tendo
sido confirmado o erro de classificação fiscal, os tributos foram recalculados e
lançados (acrescidos dos consectários legais), assim como a penalidade
regulamentar de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro das mercadorias.
Além disso, para as 3 (três) declarações de importação submetidas à fiscalização,
verificou-se a necessidade de licença de importação por se tratar de mercadorias
destinadas ao uso na agropecuária e, portanto, sujeita à prévia anuência do MAPA
– Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme Tratamento
Administrativo do SISCOMEX, e Instrução Normativa MAPA no 51, de 04 de
novembro de 2011. Em relação às declarações de importação 22/0391155-6 e
22/1297842-0, a própria empresa afirmou para a fiscalização que as mercadorias
importadas foram utilizadas em produtos agropecuários (resposta apresentada
em 19/07/2023). Já no caso da declaração de importação 22/1084878-3 (adição
01, item 01), a descrição das mercadorias foi considerada insuficiente e
desprovida de documentação comprobatória de que o produto se tratava de
aditivo alimentício com função de acidulante INS 338, sendo considerada como
insumo destinado ao uso em produtos agropecuários, e, neste caso, também
sujeita ao licenciamento de importação e anuência do MAPA (Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento), conforme previsto. Dessa forma, para as
3 (três) declarações de importação fiscalizadas, verificou-se que as mercadorias
foram importadas ao desamparo de anuência e licença de importação cuja
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.115 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720013/2023-83
4
ausência constitui infração administrativa ao controle das importações e enseja
aplicação de multa no valor de 30% (trinta por cento) sobre o valor aduaneiro,
conforme previsto no art. 706, inc. I, alínea “a”, do Decreto 7.259/2009.
O sujeito passivo foi cientificado dos autos de infração em 23/08/2023 e
apresentou defesa em 22/09/2023, tempestivamente. Em sua impugnação (fls.
122/136), alega, basicamente, o que segue adiante. Informa que os laudos
periciais que embasam os autos de infração (com exceção do laudo relativo à DI
22/1084878-3) apontam percentuais de teor de ferro distintos dos padrões do
ácido fosfórico em estado bruto, como pode ser visto no folheto técnico do
fabricante OCP, Marrocos, “ACP Low Sulfates”, bem como nos certificados de
análise do fabricante emitidos antes do embarque, das análises laboratoriais de
terceiros e por laboratório da própria impugnante na recepção das mercadorias.
Entende que a constatação desses valores aponta para imprecisão das avaliações
do Laboratório Falcão Bauer, tanto a menor quanto a maior, comparativamente
ao que foi apurado pelo Laboratório SGS, possivelmente em decorrência da
utilização, pelo primeiro, de método ou equipamento impróprios, ou de
preparação inadequada das amostras. Aduz que, qualquer que seja o desvio
cometido, não se pode aceitar resultados tão discrepantes, não apenas em face
da idoneidade dos demais examinadores, mas pela caracterização de erro de
classificação que, de fato, não foi cometido. Observa que os laudos no 130/2022-
01.00, 292/2022-01.00 e 340/2022-01.00, emitidos pelo Laboratório Falcão Bauer,
apresentam dizeres típicos de laudos de classificação fiscal, em flagrante afronta
ao que dispõem as normas, em especial o preceito contido no Parecer Normativo
COSIT no 6, de 20 de dezembro de 2018. Pede que seja considerada a
inidoneidade dos laudos que amparam a autuação, conforme admite o art. 30,
par. 1o, do Decreto no 70.235/1972, para que se reconheça a impropriedade de
autuação por pretenso erro de classificação. Repudia a afirmação alusiva à multa
administrativa por falta de licenciamento de que “a empresa afirmou que as
mercadorias importadas foram utilizadas em produtos agropecuários”. Defende
que a importação do ácido fosfórico visa unicamente a sua purificação para
emprego na indústria alimentícia, como pode ser comprovado pela
documentação relativa às operações de venda da empresa. Acrescenta que o
processo de purificação do ácido fosfórico bruto com o fim de torná-lo grau
alimentício gera resíduos que podem ser descartados ou empregados na
agropecuária, mas que, de forma alguma, constituem em importação de matéria-
prima objeto de análise. Registra que a destinação de resíduos para uso no que
pode ser considerado “agropecuária” objetiva, ao mesmo tempo, evitar o
descarte ambientalmente nocivo do que não é de proveito para fins de
alimentação humana, e a remuneração, ainda que pouco expressiva, gerada pelo
seu valor de venda, sendo descabido estimar a relevância dos subprodutos pela
quantidade de itens (códigos de identificação) em face da grandeza representada
pela quantidade e valor que corresponde ao ácido fosfórico purificado destinado à
indústria alimentícia. Sustenta que prevalece a magnitude da destinação à
purificação voltada ao atendimento da indústria alimentícia, resultantes do
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.115 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720013/2023-83
5
consumo da mercadoria importada da ordem de 80%, fato que desautoriza
submeter pedido de LI ao MAPA vez que corresponderia a comunicação de uso
incondizente com a real destinação. Afirma que não está se tratando de
mercadoria que não preenche a condição de insumo agropecuário para os fins de
controle administrativo e licença de importação “para uso na agropecuária” visto
que se destina a mera purificação que torna a mercadoria apta ao emprego na
indústria alimentícia, fugindo à competência do Departamento de Fiscalização de
Insumos Pecuários (DFIP) e do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas
(DFIA), ambos do MAPA, segundo consta no Anexo à IN MAPA no 51, de
04/11/2011. Insiste que não comercializa a mercadoria na forma como se
apresenta no momento da importação, sendo a única indústria brasileira que
realiza esse processo de importar ácido fosfórico bruto, ou grau fertilizante,
purificá-lo para grau alimentício e comercializá-lo junto à indústria de alimentos,
bebidas e panificação. Pede provimento.
A intimação sobre a decisão de primeira instância ocorreu pela via eletrônica em
09/05/2024 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 350), sendo o Recurso
Voluntário protocolado em 07/06/2024 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 353),
no qual foram apresentados os seguintes pedidos:
Frente a todos os fatos e fundamentos contemplados na presente peça recursal, a
ora Recorrente pugna:
(i)
Pela juntada dos documentos comprobatórios anexados ao presente
Recurso Voluntário, eis que juntados em observância ao que se encontra
previsto no art. 16, §4o, alínea ‘b’ e §5o, bem como corroboram aos
fundamentos ora trazidos; bem como
(ii)
Seja o presente Recurso Voluntário conhecido e, no mérito, julgado
totalmente procedente, reformando parcialmente o acórdão proferido
pela 16a Turma da DRJ09, de modo a reconhecer inidoneidade dos laudos
que amparam a autuação e, por conseguinte, a improcedência da
cobrança da diferença de II e da multa por erro na classificação fiscal, em
razão de exatidão na classificação fiscal adotada, procedendo-se às baixas
nos respectivos arquivos e sistemas informatizados, determinando-se, por
fim, o arquivamento do presente processo; e
(iii)
Seja negado provimento ao Recurso de Ofício, mantendo-se a exoneração
do lançamento da multa de 30% do valor aduaneiro por ausência de LI,
pois não tendo sido efetivamente comprovado a destinação das
mercadorias para “USO DA AGROPECUÁRIA”, conforme exaustivamente
demonstrado, não há que se falar em exigência de licença de importação
nem em qualquer multa devida pela sua ausência.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.115 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720013/2023-83
6
VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso de Ofício preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos da
Portaria do Ministro da Fazenda no 23, de 17 de janeiro de 2023 e Súmula CARF no 103, motivo
pelo qual deve ser conhecido.
Por sua vez, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual igualmente deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre autos de infração lavrados para
exigência de crédito tributário constituído no montante de R$ 74.732.884,26 (setenta e quatro
milhões setecentos e trinta e dois mil oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos) a
título de Imposto de Importação (R$ 14.681.137,68), multa aduaneira por falta de licença de
importação (R$ 58.529.284,57) e multa regulamentar por erro de classificação fiscal (R$
1.522.462,01).
A autuação teve por motivação a conclusão de irregularidades praticadas pela
empresa nas Declarações de Importação 22/0391155-6, de 02/03/2022, 22/1084878-3, de
08/06/2022 e 22/1297842-0, de 08/07/2022.
Considerou a Fiscalização que as mercadorias das três declarações estavam sujeitas
à licença de importação devido ao seu uso agropecuário, o que requer anuência do MAPA
(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), conforme a Instrução Normativa MAPA no
51/2011, resultando na conclusão pela falta de anuência e licença de importação configurou
infração administrativa, sujeitando a importação a multa de 30% sobre o valor aduaneiro,
conforme o art. 706, I, “a”, do Decreto 7.259/2009.
A DRJ manteve em parte o crédito tributário lançado nos autos deste processo,
afastando a multa por falta de Licença de Importação, conforme valores discriminados abaixo:

Com relação à controvérsia que remanesce neste litígio sobre a reclassificação
fiscal, consta nos autos que durante revisão aduaneira foi apurado que o importador usou
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.115 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720013/2023-83
7
incorretamente a NCM 2809.20.19 (ácido fosfórico e ácidos polifosfóricos – outros) para classificar
o produto químico denominado “ácido fosfórico”, quando deveria ter utilizado a NCM 2809.20.11
(ácido fosfórico com teor de ferro inferior a 750 ppm), de acordo com a Fiscalização.
A revisão aduaneira envolveu as declarações de importação 22/0391155-6
(02/03/2022) e 22/1297842-0 (08/07/2022), com base em laudos técnicos do Laboratório FALCÃO
BAUER.
O Laudo no 130/2022-01.00 indicou que o teor de ferro do produto na DI
22/0391155-6 era de 574,55 ppm e o de arsênio de 13,71 ppm. Já o Laudo no 340/2022-01.00
apontou 131,2 ppm de ferro na mercadoria da DI 22/1297842-0. Ambos os laudos confirmaram
que o teor de ferro era inferior a 750 ppm, resultando na reclassificação do produto para a NCM
2809.20.11.
Por outro lado, na DI 22/1084878-3, não foi encontrado erro de classificação, pois o
Laudo no 292/2022-01.00 indicou que o teor de ferro era de 5973 ppm, o que justifica a
classificação fiscal adotada pelo contribuinte.
Assim, para as DIs 22/0391155-6 e 22/1297842-0, os tributos foram recalculados e
a penalidade de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias foi aplicada.
A descrição das mercadorias nas 3 (três) declarações de importação registra que a
mercadoria importada se tratava de “ácido fosfórico bruto” com teor de ferro superior a 750 ppm
na forma de “ácido fosfórico grau fertilizante” e “número de registro CAS 7664-38-2”.
Por sua vez, a informação prestada sobre o “teor de ferro superior a 750 ppm” e
desclassificada pela fiscalização (para duas declarações de importação), foi apurada com base em
laudo técnico utilizado como prova para se proceder à reclassificação fiscal dessas mercadorias e o
lançamento dos tributos e da respectiva multa.
Os resultados apresentados nos laudos técnicos emitidos por perito credenciado
pela RFB foram os seguintes:

Alega a Recorrente que os laudos periciais que embasaram o auto de infração são
imprecisos e apontam percentuais de teor de ferro bastante distintos dos padrões do ácido
fosfórico em estado bruto. Para tanto, reporta ao folheto técnico do fabricante OCP, Marrocos,
“ACP Low Sulfates” (fls. 189 a 326) e aos certificados de análise do fabricante emitidos antes dos
embarques e das análises laboratoriais por terceiros ou pelo próprio laboratório da Recorrente
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.115 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720013/2023-83
8
feitas na recepção das mercadorias (fls. 189 a 326), que podem ser devidamente correlacionados
às DIs autuadas.
Sustenta, ainda, que os laudos n.o 130/2022-01.00, 292/2022-01.00 e 340/2022-
01.00 emitidos pelo Laboratório Falcão Bauer apresentam dizeres típicos de laudos de
classificação fiscal, em flagrante afronta ao que dispõem as normas, em especial o preceito
contido no Parecer Normativo COSIT no 6, de 20 de dezembro de 2018, tópicos no 29 e 34.
Reporta aos laudos periciais apresentados com a impugnação (DIs 24/077630-2 –
laudo 0050.2024-01.00 e 24/0177757-0 - 0051.2024-01.00), concluindo que em ambas as
amostras o teor de Ferro estaria acima de 750 ppm, sendo verificado o teor de 1300 ppm.
A defesa indicou os seguintes documentos apresentados neste processo:

Para a D. I. no 22/0391155-6:
 “Analysis Certificate B/L no 01”, de 14/02/2022, emitido pelo fabricante OCP S.
A. (fls. 191/192);
 “Relatórios de Análises: ST22-02114.001 a .008, ST22-02165.001 e .002, ST22-
02178.001 e ST22-02135.001”, páginas 20 a 31 do documento “Inspection
Report SGS Ref. F440101_20018718_001”, emitido por SGS do Brasil Ltda. em
25/02/2022 (fls. 193/228);
 Laudo de Análises ICL identificado por “MTM - FAIRCHEM MAKO”, de
julho/2022 (fls. 229/231);

Para a D. I. no 22/1084878-3:
 “Analysis Certificate B/L no 01”, de 30/05/2022, emitido pelo fabricante OCP S.
A. (fls. 232/233);
 “Relatórios de Análises: ST22-07856.001 a .013, ST22-07904.001 a .003, ST22-
08008.01 e ST22-0830.001, páginas 24 a41 do documento “Inspection Report
SGS Ref. F440101_20021930_001”, emitido por SGS do Brasil Ltda. em
16/06/2022 (fls. 234/277);
 Laudo de Análises ICL identificado por “MTM - LAGUNA”, de julho/2022 (fls.
278/280);
Para a D. I. no 22/1297842-0:
 “Analysis Certificate B/L no 01”, de 23/06/2022, emitido pelo fabricante OCP S.
A. (fls. 281/282);
 “Relatórios de Análises: ST22-09823.001 a .007, ST22-10533.001 e .002, e ST22-
10585.001, páginas 24 a 33 do documento “Inspection Report SGS Ref.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.115 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720013/2023-83
9
F440101_20022035_001”, emitido por SGS do Brasil Ltda. em 26/07/2002 (fls.
283/323); e
 Laudo de Análises ICL identificado por “MTM - SOUTHERN QUOKKA”, de
julho/2022 (fls. 324/326).
Aponta a defesa que em apenas duas amostras foram encontrados valores
anormalmente baixos, de 840 e 860 ppm, mas ainda assim, superiores a 750 ppm, restando todos
os demais entre, aproximadamente, as 3.000 a 4.000 ppm:

Chama a atenção os esclarecimentos da defesa, de que a literatura sobre o ácido
fosfórico indica que o ácido em seu grau bruto possui como características intrínsecas a coloração
esverdeada e concentrações de ferro superiores a 750 ppm. Já os ácidos com concentração de
ferro inferior a 750 ppm são os já purificados e por isso, possuem coloração clara, transparente,
nos termos da imagem abaixo:
Vejamos a ilustração indicada em razões recursais:

Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.115 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720013/2023-83
10
Entendo que a informação apresentada pela defesa é relevante, pois realmente
consta no Laudo de Análise no 130/2022-01.00 (DI 22/0391155-6), a descrição da amostra da
mercadoria como “Ácido Fosfórico com teor de Ferro de 574,55 ppm e teor de Arsênio de 13,71
ppm, na forma de líquido esverdeado”.
Já no Laudo de Análise no 340/2022-01.00 (DI 22/1297842-0), consta a descrição de
que a amostra da mercadoria se tratava de “Ácido Fosfórico com teor de Ferro de 131,2 ppm, na
forma de líquido esverdeado”.
E tais constatações conduzira à conclusão que levou à reclassificação fiscal para o
código NCM 2809.20.11, em razão do teor de ferro inferior a 750 ppm.
Igualmente foi indicado pela defesa que outro laboratório realizou a avaliação de
mercadorias idênticas objetos das DIs 24/0177630-2 e 24/0177757-0, concluindo que em ambas
as amostras o teor de Ferro estaria acima de 750 ppm, sendo verificado o teor de 1300 ppm.
Vejamos:
 DI 22/0391155-6 (fls. 102), objeto deste processo:

 DI 22/1297842-0 (fls. 109), objeto deste processo:

 DI 24/0177630-2 (fls. 370):

Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.115 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720013/2023-83
11
 DI 24/0177757-0 (fls. 375):


LAUDO No 0050.2024-01.00 (fls. 380):


LAUDO No 0051.2024-01.00 (fls. 380):

Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.115 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720013/2023-83
12
De fato, as inconsistências apontadas pela defesa e comprovação acostada com o
Recurso Voluntário, demonstram imprecisão dos laudos confeccionados pelo laboratório Falcão
Bauer e utilizados para fundamentar a presente autuação.
Com relação ao argumento da Recorrente sobre a possibilidade de juntada de tais
documentos com a peça recursal, esclareço que este Colegiado assim permite, de forma a exaurir
o contraditório na apuração dos fatos.
É importante ponderar que o processo administrativo deve atentar ao Princípio da
Verdade Material, bem como aplicar o Princípio do Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e
formas do processo administrativo acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para
propiciar um grau de certeza e segurança.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e, sopesado com os
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando
exigências formais excessivas para que prevaleça a verdade material.
Sobre a aplicação da verdade material na apuração dos fatos, transcrevo o
posicionamento dos ilustres autores Marcos Vinicius Neder e Thais de Laurentiis na obra
“Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”1:
Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o dever de
buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade garantir a legalidade da
apuração do fato gerador e a constituição do crédito tributário, devendo o julgador
pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista na
norma e, em caso de impugnação do contribuinte, verificar aquilo que realmente é
verdade, independente do alegado e provado. Odete Medauar preceitua que “o princípio
da verdade material ou verade real, vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a
Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na
realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o
direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos
a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos”
Segundo Alberto Xavier, a lei concede ao órgão fiscal meios instrutórios amplos para que
venha a formar sua livre convicção sobre os verdadeiros fatos praticados pelo
contribuinte. Nesta perspectiva, é lícito ao órgão fiscal agir sponte sua com vistas a corrigir
os fatos inveridicamente postos ou suprir lacunas na matéria de fato, podendo ser obtidas
novas provas por meio de diligências e perícias.
Considerando que a reclassificação fiscal para o NCM 2809.20.11 decorreu tão
somente da conclusão de que o teor de ferro do ácido fosfórico seria inferior a 750 ppm e, diante
da contraprova apresentada pela Contribuinte, entendo importante a realização de diligência para
nova apuração sobre as contraprovas mantidas pelo Laboratório Falcão Bauer, referentes às
mercadorias objeto das 3 (três) Declarações de Importação, especialmente para que seja

1 Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado: 4. ed. – São Paulo, SP: EDDA, 2023, pág. 95.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.115 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18130.720013/2023-83
13
tecnicamente confirmado se as cores das amostras são compatíveis com as concentrações de
ferro identificadas pelos novos laudos.
Por tais razões, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão
do julgamento do recurso em diligência para que a unidade de origem:
(a) Utilize as contraprovas mantidas pelo Laboratório Falcão Bauer para
providenciar a elaboração de novos laudos periciais para as mercadorias das 3 (três)
Declarações de Importação junto ao Laboratório Falcão Bauer e, havendo material
suficiente, junto a outro laboratório à sua escolha;
(b) Solicite esclarecimentos ao Laboratório Falcão Bauer, caso os novos laudos
apresentem divergências em relação aos primeiros;
(c) Questione o Laboratório Falcão Bauer se as cores das amostras são compatíveis
com as concentrações de ferro identificadas pelos novos laudos, explicando
tecnicamente as razões.
Após a realização dos novos laudos, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados e intimada para, querendo, apresentar manifestação sobre os resultados no prazo de
30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos a este
Colegiado para prosseguimento do julgamento.
É a proposta de Resolução.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 411
DF CARF MF
Original